Tribunal: TJDFT
Processo: 0001226-45.2012.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, no acórdão impugnado, foram devidamente analisadas a autoria e a materialidade delitivas, não havendo falar que a primeira tivesse sido fundamentada, somente, em reconhecimento extrajudicial. Ademais, não há falar em ofensa ao Tema no 1.258, do Superior Tribunal de Justiça, até porque não foi citado nos embargos qualquer nulidade nos reconhecimentos.
3. Logo, não há se falar em omissão, como apontado pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
4. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.